Tribunal: TJDFT
Processo: 0743715-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743715-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACCO BRANDS BRASIL LTDA AGRAVADO: LILIAN CAROLINE VILELA NISHIKAWA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACCO BRANDS BRASIL LTDA contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença em face de RIO DO OESTE PAPELARIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que a sócia LILIAN CAROLINE VILELA NISHIKAWA fosse incluída no polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 52321936), o agravante sustenta que: 1) a empresa executada foi citada em nome da sócia Lilian, em razão do sócio administrador Lúcio já ter falecido; 2) os valores encontrados nas pesquisas realizadas para encontrar bens penhoráveis da empresa não foram suficientes para extinguir a execução; 3) a sócia Lilian, mesmo sem poderes para gerir e administrar a empresa executada, utilizou-a para prática de atos ilícitos e confessou ter levantado a quantia de R$ 376.026,04 da empresa em seu favor (ID 143310285); 4) está caracterizado o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a empresa e a sócia. Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de desconsideração da pessoa jurídica RIO DO OESTE PAPELARIA LTDA – ME e incluída a sócia LILIAN CAROLINE VILELA NISHIKAWA no polo passivo dos autos. Preparo comprovado (ID 52321941 e 52321943). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator